Tribunal: TJSP
Processo: 2272303-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL – Tutela Cautelar Antecedente – Irresignação contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar – Superveniência do Acórdão de julgamento de mérito da ação cautelar – Perda do objeto recursal. Recurso prejudicado.